Tribunal: TJPA
Processo: 0818928-62.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818928-62.2024.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PASTANA, DILSON DA COSTA AZEVEDO NETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. CRIME PERMANENTE.
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DOS AGENTES.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará que decretou a prisão preventiva dos pacientes, em que se pretende o relaxamento da segregação e o trancamento da ação penal por suposta ilicitude das provas decorrentes de violação de domicílio, bem como, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) saber se a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, para flagrante de tráfico de drogas, configura violação ao princípio da inviolabilidade domiciliar, acarretando a ilicitude das provas e justificando o trancamento da ação penal; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Evidenciadas as fundadas razões para o ingresso dos policiais no imóvel em comento, o qual se deu após tomarem ciência de que lá, naquele momento, estaria ocorrendo uma situação de flagrante delito, após um indivíduo, conhecido no meio dos agentes de segurança por traficar drogas e suposto membro da Facção Criminosa “Comando Vermelho”, ter empreendido fuga para o interior da residência, a fim de se furtar à operação policial. Inteligência dos arts. 240, §2º, e 244, do CPP. Precedentes do STF.

4. Prisão preventiva fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade dos agentes, evidenciadas pelas circunstâncias do flagrante (coactos, em tese, membros do “Comando Vermelho” e que estavam em um imóvel onde foi encontrada uma grande quantidade de drogas variadas - cerca de quatro quilos de cocaína, óxi e maconha -, além de armas de fogo, simulacros, balança de precisão, materiais para embrulhar entorpecentes e dinheiro). Inteligência do art. 312, do CPP. Precedentes do STJ e deste TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

5. Ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PASTANA e DILSON DA COSTA AZEVEDO NETO
, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ (ID – 23159416).

Em síntese,
narra o impetrante que os paciente se encontram presos preventivamente nos autos do Processo nº 0800847-54.2024.8.14.0036 pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/06, bem como que eles estão sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ilicitude das provas obtidas por meio de violação de domicílio, razão pela qual, requer, liminarmente, a imediata soltura deles, e, no mérito, o relaxamento da segregação, a nulidade das provas e, via de consequência, o trancamento da ação penal originária e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva.

Indeferido o pleito liminar (ID – 23200750), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 23193529) e a
douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo parcial conhecimento da ordem e, nesta parte, pela sua denegação (
ID – 23245998
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante o relaxamento da prisão e o trancamento da Ação Penal nº 0800847-54.2024.8.14.0036, sob a alegação de ilicitude das provas obtidas por violação de domicílio, e, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar por ausência dos requisitos autorizadores.
Contudo, não lhe assiste razão, senão vejamos:

1 - ILEGALIDADE DAS PROVAS DO FLAGRANTE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.

De início, anota-se que a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal
[1]
há muito consolidou o entendimento de que o trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
só é admitido em casos excepcionais, quando, de plano, puder ser comprovado constrangimento ilegal decorrente de manifesta atipicidade formal ou material da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, ausência de indícios da autoria delitiva ou de prova da materialidade do crime.

Sobre o tema, GUILHERME DE SOUZA NUCCI
[2]
argumenta:

“21-A.
Excepcionalidade do trancamento: o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação. A falta de tipicidade, por exemplo, é fonte de trancamento
. (...)”

In casu
, não se vislumbra,
primo ictu oculi
, nenhuma das hipóteses excepcionais para o trancamento da ação penal pela via estreita do
mandamus
.

Acerca da licitude das buscas domiciliar e pessoal, estabelecem os arts. 240 e 244, do Código de Processo Penal:

“
Art. 240
. A busca será domiciliar ou pessoal.

§1
o
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a)
prender criminosos;

b)
apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c)
apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d)
apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e)
descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f)
apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g)
apreender pessoas vítimas de crimes;

h)
colher qualquer elemento de convicção.

§2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

“
Art. 244
. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Pois bem. A partir de uma análise simples dos documentos constantes do inquérito policial e que acompanham a impetração, depreende-se que a entrada no imóvel se deu em um contexto anterior de perseguição policial, após um acusado, já conhecido por traficar drogas e supostamente membro da Facção Criminosa “Comando Vermelho”, ter fugido ao avistar as equipes de policiais, correndo para o interior da residência, onde, de acordo com denúncia anônima rica em detalhes, estavam sendo guardadas drogas e armas de fogo. Ato contínuo, os policiais ingressaram no imóvel e lá encontraram os coactos e, ainda, grande quantidade de drogas variadas (cerca de quatro quilos de cocaína, oxi e maconha), balança de precisão, materiais para embrulhos dos entorpecentes, dois revólveres (calibre 38 e 32), dois simulacros de pistolas e dinheiro.

Logo,
a princípio, houve fundadas razões para a ação policial
, os quais realizaram a busca domiciliar por suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após um indivíduo, conhecido no meio dos agentes de segurança, ter empreendido fuga para o interior da residência, a fim de se furtar à operação policial.

É o entendimento consolidado e recente do STF,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO
. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

I. CASO EM EXAME

1. Paciente condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se ilicitude da prova, em razão da inviolabilidade domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.

4.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese
(RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).
A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
(HC 169788, Relator (a): EDSON FACHIN, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 6/5/2024).

5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(STF, HC 246.896 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/11/2024) (grifo nosso)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL
. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES.

1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).

2.
Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal
.

3. Embargos de divergência procedentes.”
(STF, RE 1.491.517 / SP, Tribunal Pleno, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 14/10/2024) (grifo nosso)

À guisa de complementação, anota-se que o delito de tráfico de drogas, em tese, praticado na modalidade "ter em depósito”, é de natureza permanente, o que significa que a sua consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada tal situação, a flagrância permite a busca domiciliar independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como
in casu
, daí porque não há que se falar em violação de domicílio no presente.

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Suprema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA, ECSTASY E APETRECHOS DE TRAFICÂNCIA.
ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA. CRIME PERMANENTE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES
. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 237.961 / SC, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 04/04/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE
. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.

1.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crim
e (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).

2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF, HC 231.665 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/09/2023) (grifo nosso)

Ressalte-se, por fim, que, para se concluir pelo suposto vício de consentimento/invasão domiciliar é indispensável o revolvimento aprofundado e minucioso de fatos e provas, o que não se admite na via estreita do
writ
.

Assim, afastada a ilegalidade das provas do flagrante por invasão de domicílio, não há que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento do processo originário e, via de consequência, trancamento deste.

2 - AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se em uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF, devendo o
status libertatis
ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID – 23159424) o seguinte:

“(...)

A prisão preventiva é medida cautelar e somente pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Requisitos que, em cognição sumária, entendo presentes.
De acordo com os elementos informativos colhidos no auto de prisão em flagrante, sobretudo pela quantia de droga apreendida – aproximadamente 04kgs, resta evidente “fumus comissi delicti”
.

Quanto ao “periculum libertatis” vejo que resta evidente pela gravidade concreta do delito
, visto que os acusados, supostamente,
comercializam drogas com alto poder viciante e que trazem grandes malefícios a saúde dos usuários
, o que prejudica, por óbvio, a ordem pública, além de outras consequências nefastas que impactam diretamente a comunidade local, fatos que evidenciam a necessidade de manter os acusados presos para a garantia da ordem pública. Ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, in casu, se mostram insuficientes para esses fins.

Ademais,
constam nos autos indícios de que os acusados fazem parte da organização criminosa conhecida como comando vermelho, reforçando a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
.

(...)

Diante do exposto, presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do representado (arts. 312 e 313 do CPP),
DECRETO a prisão preventiva de PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PASTANA
- CPF: 084.544.612-64
e DILSON DA COSTA AZEVEDO NETO
- CPF: 043.909.332-56, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP, para a garantia da ordem pública.”
(grifo nosso)

Como se vê, além do atendimento aos pressupostos da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, a
custódia cautelar
foi decretada com fundamento na
garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta do crime
e a
periculosidade dos agentes
, evidenciadas pelas
circunstâncias da prisão em flagrante
, eis que foi encontrada uma grande quantidade de drogas variadas (cerca de quatro quilos de cocaína, óxi e maconha), armas, dinheiro, dentre outros, em um imóvel onde estavam os pacientes, os quais, em tese, teriam envolvimento no crime organizado (suposta vinculação ao grupo criminoso “Comando Vermelho”), indicando,
prima facie
, o risco efetivo de reiteração delitiva e, assim, justificando o perigo do seu estado de liberdade.

Conclui-se, portanto, que o juízo de piso expôs com acuidade os requisitos para a segregação preventiva do paciente
(
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
)
, atentando especificamente sobre um dos fundamentos constantes do art. 312, do CPP.

Nesse diapasão, julgados recentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. EXISTÊNCIA DE MANDADOS DE PRISÃO EM ABERTO ORIUNDOS DO ESTADO DO PIAUÍ. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria
.
Exige-se
, ainda,
que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
. Precedentes do STF e STJ.

(...)

5. A propósito,
"Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria
" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).

(...)

9. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no HC 777.161 / MA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/03/2023) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA
. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das informações judiciais,
observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe – pois os réus tinham em seu poder alta quantidade de maconha e
crack
.

(...)

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.”
(TJ/PA, HC 0801294-53.2024.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 09/04/2024) (grifo nosso)

Isto posto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado aos coactos por ausência dos requisitos da prisão preventiva, mostrando-se a medida extrema mais do que necessária à garantia da ordem pública.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

STF, RHC 234.941 / TO, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 26/02/2024.

[2]

Código de Processo Penal Comentado
. 14ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1295.

Belém, 30/01/2025